Tribunal: TJSP
Processo: 7004785-31.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento por falta de mérito do sentenciado – Recurso defensivo – Acolhimento – Requisito objetivo preenchido – Exame criminológico favorável – Última falta grave praticada há mais de 12 anos – Requisito subjetivo preenchido – Decisão reformada – Recurso provido.